Tribunal: TJDFT
Processo: 0749102-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749102-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA, JULIO CESAR PEREIRA MARTINS RÉU ESPÓLIO DE: ESPÓLIO DE GERALDO BEVILACQUIA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0014734-11.2005.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de penhora de percentual dos rendimentos líquidos de Cleonice Barbosa da Silva Carpina (id 175606898 dos autos originários). Ana Cristina Ferreira dos Santos alega que o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra geral e fixou o entendimento de que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Sustenta que não foi oportunizada à Cleonice Barbosa da Silva Carpina apresentar as razões e os motivos que, eventualmente, impossibilitaria a efetivação da constrição salarial. Diz que o Juízo de Primeiro Grau concluiu que a penhora poderia gerar prejuízo ao sustento de Cleonice Barbosa da Silva Carpina e de sua família por meio de presunção e não de constatação fática e documental. Argumenta que inexiste qualquer documento que valide o entendimento da decisão agravada nos autos. Afirma que Cleonice Barbosa da Silva Carpina é servidora do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e recebe remuneração líquida mensal de R$ 11.995,06 (onze mil novecentos e noventa e cinco reais e seis centavos). Defende a penhora de percentual do salário de Cleonice Barbosa da Silva Carpina em razão da vultuosa quantia percebida mensalmente, bem como da ausência de comprovação documental de que a constrição irá resultar em prejuízo ao seu sustento e de sua família. Destaca que a remuneração de Cleonice Barbosa da Silva Carpina é superior ao teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta de até cinco (5) salários-mínimos. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a penhora dos rendimentos líquidos de Cleonice Barbosa da Silva Carpina até o pagamento integral do débito, sem transferência de valores até o julgamento definitivo do presente recurso. Pede o provimento do agravo de instrumento com a confirmação da tutela referida e, subsidiariamente, que Cleonice Barbosa da Silva Carpina seja intimada para apresentar razões e documentos que comprovem a impenhorabilidade de seus rendimentos. O preparo não foi recolhido porquanto concedida a gratuidade da justiça (id 127659991 dos autos originários). O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido para determinar a penhora de quinze por cento (15%) dos rendimentos líquidos de Cleonice Barbosa da Silva Carpina até a integral satisfação do débito em decisão proferida pela Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena (id 53808152). Cleonice Barbosa da Silva Carpina apresentou contrarrazões (id 54581471). Os autos foram redistribuídos em razão do fim da convocação da Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena (id 55151359 e 55151687). É o breve relatório. Decido. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso revela que a agravante não conseguiu demonstrar os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, não obstante as respeitosas razões expressas na decisão de id 53808152. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Os bens do devedor estão sujeitos à execução via de regra. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade. Todavia, as exceções à regra da impenhorabilidade salarial estão previstas legalmente, de maneira expressa. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O processo originário decorre do inadimplemento do contrato de construção de imóvel pactuado pelas partes no valor atualizado de R$ 1.023.801,87 (um milhão vinte e três mil oitocentos e um reais e oitenta e sete centavos) (id 164861911 dos autos originários). Não consiste, portanto, em dívida de natureza alimentar. A penhora requerida não incide sobre importância excedente a cinquenta (50) salários-mínimos. Cleonice Barbosa da Silva Carpina é servidora pública aposentada do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e recebe a remuneração líquida mensal de R$ 11.995,06 (onze mil novecentos e noventa e cinco reais e seis centavos) (id 53803980). A análise não exauriente, própria deste momento recursal, mostra que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO DO INSS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. 3. Mesmo considerando a corrente jurisprudencial que entende que a regra de impenhorabilidade do inciso IV do art. 833, do CPC, pode ser flexibilizada quando a constrição de parte da remuneração do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família - a que este Julgador não adere -, não se verifica tal possibilidade no presente caso. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1781293, 07277064220238070000, Relator: Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 3.11.2023, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 24.11.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. DÉBITO DECORRENTE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE EMPRÉSTIMO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NÃO INCLUSÃO DENTRE AS EXCEÇÕES LEGAIS. 1. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. 2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. 3. A despeito da regra prevista no artigo 833, inciso IV, c/c o § 2° do Código de Processo Civil ter sido excepcionada pelo Superior Tribunal de Justiça para o pagamento de outras dívidas não alimentares, esta exceção somente deve ser aplicada quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a cinquenta salários-mínimos mensais e desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (cf. Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019; EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, DJe 16/10/2018), o que não se caracteriza no caso dos autos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1367050, 07131588020218070000, Relator: Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 25.8.2021, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 3.9.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Vejam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE (CPC/1973, ART. 649, IV; CPC/2015, ART. 833, IV). POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família" (EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 3/10/2018, DJe de 27/2/2019). 2. No caso, a recorrente recebe, a título de aposentadoria, o valor bruto de R$ 4.790,20, de forma que não é possível a penhora de 20% dos referidos proventos sem o comprometimento de sua subsistência digna, sob pena de subverter a premissa basilar insculpida no referido precedente - excepcionalidade da relativização da impenhorabilidade - e a própria mens legis do instituto, em regra. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, com o fim de impossibilitar a penhora dos proventos de aposentadoria percebidos pela recorrente. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.751.991/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4.9.2023, DJe de 8.9.2023.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PENHORA EM CONTA DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, não tendo a dívida caráter alimentar nem possuindo a executada renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos, é inadmissível a penhora da conta de aposentadoria. 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e dar provimento ao recurso especial. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.884.649/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21.8.2023, DJe de 25.8.2023.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO PARA A SATISFAÇÃO DE CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIFERENTE DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. OCORRÊNCIA. PENHORABILIDADE DE PARTE DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento pacificado pela Corte Especial do STJ, "as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias" (REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe de 26/08/2020). 2. No caso, o Tribunal de origem, a luz do conjunto fático-probatório, afastou a constrição sobre proventos de aposentadoria, com fundamento na impenhorabilidade de verba salarial para o pagamento de honorários advocatícios e em observância do mínimo necessário para a existência digna do executado. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.900.267/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19.6.2023, DJe de 23.6.2023.) A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.874.222/DF, firmou o entendimento de ser possível a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar. O julgado em referência, no entanto, salientou que a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e só poderá ocorrer quando: 1) restarem inviabilizados outros meios de garantir a quitação do débito; e 2) for garantida a dignidade do devedor e de sua família. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao alcance da exceção da regra da impenhorabilidade de salário para efeito de pagamento de dívidas não alimentares à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.230 do Superior Tribunal de Justiça). A questão submetida a julgamento é: Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos. É ônus do credor carrear aos autos lastro probatório mínimo que indique que a pretensão de penhora não afeta o sustento do devedor. Ana Cristina Ferreira dos Santos justifica seu requerimento de penhora de percentual dos rendimentos de Cleonice Barbosa da Silva Carpina ao argumento de que esta é servidora do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e recebe remuneração líquida mensal de R$ 11.995,06 (onze mil novecentos e noventa e cinco reais e seis centavos). Ana Cristina Ferreira dos Santos não apresentou documento que corrobore sua pretensão, principalmente porque a simples análise do contracheque de Cleonice Barbosa da Silva Carpina não permite a conclusão de que a dignidade do devedor e seu núcleo familiar estão garantidas. A aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, demanda a análise da existência e natureza de outros compromissos assumidos pelo devedor, como, por exemplo, despesas com tratamento de saúde seu ou de um familiar ou débitos fiscais, o que não restou demonstrado. O caso em análise não se amolda àquelas situações excepcionais consideradas pela jurisprudência que autorizam a mitigação da impenhorabilidade dos proventos aferidos pelo devedor, principalmente em razão da ausência de provas, por parte do exequente, de que a penhora parcial do salário da executada não comprometerá a sua subsistência digna. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos de Ana Cristina Ferreira dos Santos não são capazes de infirmar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, revogo a decisão de id 53808152 que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator